Tribunal: STF
Processo: ARE 722667
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. 1. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. 2. JULGADO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NAS PROVAS DOS AUTOS. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. 4. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.